Tribunal: TJES
Processo: 5009248-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009248-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TENAX DO BRASIL LTDA. e outros

AGRAVADO: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TENAX DO BRASIL LTDA E TENAX S.P.A.
contra decisão lançada por cópia no ID nº 3384797, p. 34-37, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Condenatória de Reparação de Danos ajuizada por
GRUOP STONE RIO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA E IMARF INDÚSTRIA DE GRANITOS DO CEARÁ LTDA
,
(1)
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente IMARF - INDÚSTRIA GRANITO DO CEARÁ LTDA e a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré/Agravante,
(2)
rejeitou a preliminar de incompetência do juízo,
(3)
indeferiu a denunciação da lide da seguradora REALE MUTUA ASSICUZARIONI COSCELLI E FORNACIARI S.R. e
(4)
rejeitou a preliminar de intempestividade. Outrossim, fixou os pontos controvertidos e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo a inaplicabilidade do CDC no caso em comento.

Irresignada, a parte Recorrente aduz que:
(i)
a decisão agravada não observou a existência de Contrato de Seguro apto a garantir e beneficiar a ora Agravante, ao passo que o requerimento de Denunciação da Lide é “ato atinente e necessário também à própria utilidade do processo, como forma de garantia do cumprimento das decisões judiciais”;
(ii)
“o Seguro garante qualquer evento danoso descrito na Exordial da Ação de origem, assim como que o mesmo Contrato permanece em vigor”;
(iii)
“o fato de a Apólice de Seguro ter sido contratada unicamente pela Agravante TENAX não configura, em absoluto, impeditivo ao acolhimento da Denunciação da Lide”;
(iv)
o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES não é competente para o julgamento da demanda, ao passo que o foro competente seria o da Comarca de São Paulo/SPm uma vez que tal definição estaria claramente disposta no art. 53, inciso III, do CPC, por ser o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita;
(v)
“o beneficiamento do mármore corresponde à parte final do trabalho nessas pedras, motivo pelo qual esse serviço foi, inequivocamente, realizado e deveria ser concluído na Comarca de São Paulo – Capital (SP), onde as pedras de mármore deveriam ser entregues à BM EMPREENDIMENTOS, na obra sob sua responsabilidade”;
(vi)
“ainda que se utilizasse do Foro do lugar do ato ou fato, ele seria, indubitavelmente, o da Comarca de São Paulo – Capital (SP)”, visto que o mármore foi entregue e trabalhado para instalação em obra para construção de imóvel;

Decisão proferida pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no ID nº 3480847 determinando a redistribuição do feito, em razão da prevenção em decorrência do julgamento do agravo de instrumento nº 5006352-55.2021.8.08.0000, distribuído perante esta E. Quarta Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador que me antecedeu neste gabinete.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4615585 determinando a intimação da parte agravante para juntada da apólice de seguro na versão para língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, nos termos do art. 192, do CPC, considerando que o respectivo instrumento particular de contrato foi firmado na língua italiana.

Tradução juramentada do Contrato de Seguro lançado por cópia no ID nº 5478155.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TENAX DO BRASIL LTDA E TENAX S.P.A.
contra decisão lançada por cópia no ID nº 3384797, p. 34-37, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Condenatória de Reparação de Danos ajuizada por
GRUOP STONE RIO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA E IMARF INDÚSTRIA DE GRANITOS DO CEARÁ LTDA
,
(1)
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente IMARF - INDÚSTRIA GRANITO DO CEARÁ LTDA e a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré/Agravante,
(2)
rejeitou a preliminar de incompetência do juízo,
(3)
indeferiu a denunciação da lide da seguradora REALE MUTUA ASSICUZARIONI COSCELLI E FORNACIARI S.R. e
(4)
rejeitou a preliminar de intempestividade. Outrossim, fixou os pontos controvertidos e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo a inaplicabilidade do CDC no caso em comento.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia e, inclusive, mencionar os entornos do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente em face de outra decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Na origem,
GRUOP STONE RIO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
e
IMARF INDÚSTRIA DE GRANITOS DO CEARÁ LTDA
ajuizou a “Ação Condenatória de Reparação de Danos” pretendendo a atribuição de responsabilidade às Requeridas TENAX ITALY (
TENAX S.P.A.
)

e TENAX DO BRASIL (
TENAX DO BRASIL LTDA
), aduzindo que as empresas Requeridas, ora Agravantes, teriam causado prejuízos em razão de resinas contaminadas fornecidas no mercado de consumo.

A parte autora narra que a Segunda Requerente (IMARF) celebrou contrato com a empresa BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA, cujo objeto é o fornecimento de 17.000 m2 (dezessete mil metros quadrados) de mármore branco para a construção de um empreendimento comercial no Município de São Paulo-SP e que “O material, segundo previsão contratual, deveria ser entregue diretamente no Município de realização da obra”. Na sequência, afirmou que “Devido ao grande volume de material a ser beneficiado, a Segunda Requerente, Imarf, subcontratou a Primeira Requerente, Group Stone Rio, para realizar a serrada dos blocos de mármore, com seu desdobramento em chapas de 2 cm, além de seu levigamento”.

Ainda de acordo com os fatos narrados na peça vestibular, “Para a realização do beneficiamento, a Primeira Requerente, Group Stone Rio, utilizou-se de resina fornecida pela Requerida, adquirida no final do ano de 2017 por meio de operação de importação”.

Afirma que a Primeira Requerente (Group Stone Rio) chegou a beneficiar entre 3 (três) e 4 (quatro) mil metros quadrados de mármore por mês, chegando a fazer a entrega parcial do material nos meses de novembro e dezembro de 2018 e que “Ao todo, foram beneficiados 10.029,000 m2 (dez mil e vinte e nove metros quadrados) em chapas, sendo que, deste total, 1.000 m2 (mil metros quadrados) foram entregues em São Paulo e o restante permaneceu em Cachoeiro de Itapemirim”.

Todavia, conforme também narra a parte autora em sua exordial, durante o processo produtivo começaram a surgir manchas azuladas em todas as chapas que haviam passado pelo beneficiamento tanto nas chapas que ainda se encontram em Cachoeiro de Itapemirim, como também naquelas que se já se encontravam no Município de São Paulo.

A partir disso, a parte autora alegou ter contratado os serviços de um dos renomados geólogos do país, Eleno de Paula Rodrigues (Geol. PHD - CREA nº 51.180/SP), que iniciou os testes nos materiais, antes e depois do aparecimento das manchas azuladas, tendo sido levantadas em consideração 3 (três) possibilidades distintas, restando, contudo, a conclusão de que os problemas seriam decorrentes de contaminação da resina fornecida pela Requerida.

Ao cabo, a parte Requerente afirma que tentou realizar o tratamento das peças manchadas, mas sem lograr êxito, o que teria ocasionado atraso na entrega dos materiais à BM Empreendimentos e, por conseguinte, o encerramento do contrato.

Com isso, aduziram ter sofrido grande prejuízo e, portanto, requerem a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 6.250,586,71 (seis milhões e duzentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) a título de indenização por danos morais e materiais.

Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juiz de Direito deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que as requeridas se abstivessem de praticar qualquer ato voltado à cobrança dos valores que lhe são devidos pela segunda requerente, e demais pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em face do aludido
decisum,
a parte Requerida interpôs recurso de Agravo de Instrumento (tombado sob o nº 5006352-55.2021.8.08.0000), argumentando que tal decisão implica em negativa de jurisdição, já que as impediria de exercer direito público de se socorrerem das vias judiciais para a cobrança de um crédito que, indubitavelmente, existe.

O referido recurso de Agravo de Instrumento foi julgado por esta E. Quarta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, o qual estou sucedendo neste gabinete.

Naquela ocasião, esta Colenda Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao agravo interposto para suspender os efeitos da decisão que havia determinado que as Requeridas se abstivessem de praticar qualquer ato voltado à cobrança dos valores que lhe são devidos pela segunda requerente. Vejamos a ementa do aludido acórdão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES PACTUADOS CONTRATUALMENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO FORNECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se sustenta a tese de aproveitamento dos efeitos da citação/intimação de Tenax do Brasil Ltda. para a Tenax Italy, pois o juízo de primeiro grau expediu Cartas de Citações com Avisos de Recebimento destinadas individualmente a cada uma das agravantes, em endereços diversos.

Caberia às agravadas, desde o ajuizamento da demanda originária, requerer a citação da sociedade estrangeira no mesmo endereço de sua filial brasileira, mormente porque as providências necessárias para viabilizar a citação incumbem ao demandante, nos termos do §1º, do artigo 240 CPC/15. Portanto, considerando que o último Aviso de Recebimento cumprido foi juntado aos autos em 21/10/2021 e o presente agravo sido interposto em 16/11/2021, patente a sua tempestividade. Preliminar rejeitada.

2. No mérito, a questão em análise cinge-se em aferir a possibilidade de suspensão de pagamento de valores pactuados contratualmente, deferida em sede liminar, pela alegação de vício do produto fornecido (qualidade da resina).

3. Não há como afirmar-se a veracidade dos fatos alegados na demanda originária tão somente com os elementos acostados pelas requerentes, ora agravadas, consubstanciados em laudos particulares produzidos por geólogos e especialistas, que, malgrado a destacada especialidade dos profissionais, são provas unilaterais e que, por tal natureza, não se mostram aptas a tornar incontroversa a questão. Mostra-se inviável, neste primeiro momento e apenas com base em prova documental produzida pelas requerentes, presumir a existência do vício do produto, conforme alegado.

4. Por fim, imperioso registrar que o comando decisório, ao impedir a prática de qualquer ato judicial ou extrajudicial voltado à cobrança dos valores devidos pelas agravadas por força do contrato firmado entre as partes, representa verdadeira negativa de acesso à jurisdição (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição), que consagra à parte o direito buscar o Poder Judiciário para defesa de seus interesses. Ademais, do que se pode observar da ação originária, não há pretensão voltada à rescisão do contrato firmado, mas, tão somente pedido indenizatório por danos morais e materiais (ID 1848631), o que reforça o risco de dano grave a recair sobre as agravantes que, mesmo sem a prova cabal do prejuízo alegado na ação originária, sequer poderiam valer-se de meios judiciais para concretizar seu direito.

5. À míngua de elementos que comprovem minimamente a existência do alegado vício na resina fornecida pelas agravantes, não há como determinar a suspensão do pagamento dos valores pactuados livremente.

6. Recurso provido.

Nesse ínterim, foi apresentada peça contestatória com reconvenção na origem pela Ré TENAX ITALY SRL (fls. 42-664), arguindo preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do juíz e denuncia a lide à Seguradora REALE MUTUA ASSICURAZIONI COSCELLI E FORNACIARI S.R.L. Quanto ao mérito, negou o dever de indenizar, fundamentando que não praticou qualquer ato ilícito, visto que as manchas não seriam provenientes da aplicação das resinas vendidas, sobretudo porque não foi o único material utilizado para o beneficiamento das peças de mármore. Em sede de reconvenção, alegou que a primeira requerida possui um débito no valor de R$ 266.196,25 relativo à compra de resina. Assim, na ação principal, requer a improcedência dos pleitos autorais e, na reconvenção, a condenação da primeira requerida ao pagamento de R$ 266.196,25.

Contestação da Ré TENAX BRASIL LTDA apresentada às fls. 798-848 dos autos físicos, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e ativa, além da incompetência do juízo.

Seguindo o
iter
procedimental, o Juiz Singular, ao analisar as preliminares, por meio de decisão saneadora lançada por cópia no ID nº ID nº 3384797, p. 34-37, conforme já mencionado,
(1)
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente IMARF - INDÚSTRIA GRANITO DO CEARÁ LTDA e a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré/Agravante,
(2)
rejeitou a preliminar de incompetência do juízo,
(3)
indeferiu a denunciação da lide da seguradora REALE MUTUA ASSICUZARIONI COSCELLI E FORNACIARI S.R. e
(4)
rejeitou a preliminar de intempestividade. Outrossim, fixou os pontos controvertidos e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo a inaplicabilidade do CDC no caso em comento.

Destaco o teor da fundamentação do
decisum
guerreado:

Não se sustenta a preliminar arguida, quanto à ausência de ilegitimidade ativa da requerente Imarf – Indústria de Granito do Ceará Ltda.

É cediço que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, isto é, tendo em vista o que alega a parte autora na inicial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.

[...]

2.
As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, teoria que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acolhe, “segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória”
(AgRg no AREsp 741.229/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2015, DJe 23-10-2015). [...] (TJES; AI 00040663220168080012; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; DJES 01/09/2016)

Nesse contexto, evidente a legitimidade
ad causam
da requerente, na medida em que, conforme alhures relatado, teria subcontratado a requerente Group Stone para lhe fornecer peças de mármore, as quais seriam utilizadas em empreendimento a ser realizado com a empresa BM Empreendimentos e Participações SPE Ltda. e que, em razão do defeito apresentado no material e o consequente atraso na entrega, suportou prejuízos.

Por essa razão,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa a requerente Imarf – Indústria de Granito do Ceará Ltda..

Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Tenax do Brasil, porquanto aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, posto que as empresas rés são claramente integrantes do mesmo grupo econômico, apresentando-se ao público como se fosse uma única sociedade.

Corroborando meu entendimento, colaciono este julgado do meu Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM MESMO GRUPO ECONÔMICO
- RECURSO PROVIDO TEORIA DA CAUSA MADURA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

1 Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam se as instituições pertencem a um mesmo conglomerado econômico.
2 Recurso Provido. 3 Teoria da Causa Madura. Conquanto não comprovado, nos autos, a quitação de quaisquer parcelas do financiamento do veículo, tampouco a existência de solicitação, pela parte autora, aqui apelante, para emissão de boletos vincendos, a improcedência do pedido consignatório é medida que se impõe. 4 - Ainda que aplicado o CDC na espécie, compete a parte autora demonstrar a quitação das parcelas do contrato de financiamento, na medida em que não é dado ao apelado produzir prova negativa. 5 Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180158486, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Tenax do Brasil.

Quanto a preliminar de incompetência do juízo, também não merece prosperar.

In casu
, os autos versam sobre reparação de danos sofridos pelas requerentes em face das rés.

A esse respeito, o art. 53, IV. “a”, do Código de Processo Civil preceitua que é competente o foro do lugar do ato ou fato na ação de reparação de danos.

Assim, considerando que as peças de mármore foram beneficiadas com o produto das rés na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e que as manchas apareceram quando os materiais ainda se encontravam na cidade, não há que se falar em incompetência deste juízo.

Fica, pois,
rejeitada a preliminar de incompetência do juízo.

No que tange à denunciação da lide à seguradora Reale Mutua Assicurazioni Coscelli e Fornaciari S.R.L, tenho por indeferí-la, ao menos por ora.

Analisando a apólice juntada às fls. 774/792, não é possível identificar o período de sua vigência, nem mesmo que a segunda ré figura como segurada.

Dessa forma, não há como saber se a apólice cobre o evento danoso narrado nestes autos.

Por isso,
indefiro a denunciação da lide.

Tenho, por fim, que não se sustenta a alegada intempestividade da contestação.

É que, havendo mais de um réu, a contagem do prazo se inicia após a última data de juntada nos autos do último aviso de recebimento (art. 231, I, §1º, CPC).

Assim, a última ré a ser citada foi a Tenax Italy SRL, tendo o AR sido juntado no dia 21/10/2021 (vide fls. 705-v), iniciando-se o prazo, portanto, no dia 22/10/2021.

Considerando que nos dias 01, 02 e 05 de novembro foi feriado, o prazo encerrou-se no dia 16/11/2021, data do protocolo das contestações. Portanto, tempestiva a contestação das rés.

Rejeito a preliminar de intempestividade.

Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes,
dou o feito por saneado.

Irresignada, a parte Recorrente aduz que:
(i)
a decisão agravada não observou a existência de Contrato de Seguro apto a garantir e beneficiar a ora Agravante, ao passo que o requerimento de Denunciação da Lide é “ato atinente e necessário também à própria utilidade do processo, como forma de garantia do cumprimento das decisões judiciais”;
(ii)
“o Seguro garante qualquer evento danoso descrito na Exordial da Ação de origem, assim como que o mesmo Contrato permanece em vigor”;
(iii)
“o fato de a Apólice de Seguro ter sido contratada unicamente pela Agravante TENAX não configura, em absoluto, impeditivo ao acolhimento da Denunciação da Lide”;
(iv)
o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES não é competente para o julgamento da demanda, ao passo que o foro competente seria o da Comarca de São Paulo/SPm uma vez que tal definição estaria claramente disposta no art. 53, inciso III, do CPC, por ser o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita;
(v)
“o beneficiamento do mármore corresponde à parte final do trabalho nessas pedras, motivo pelo qual esse serviço foi, inequivocamente, realizado e deveria ser concluído na Comarca de São Paulo – Capital (SP), onde as pedras de mármore deveriam ser entregues à BM EMPREENDIMENTOS, na obra sob sua responsabilidade”;
(vi)
“ainda que se utilizasse do Foro do lugar do ato ou fato, ele seria, indubitavelmente, o da Comarca de São Paulo – Capital (SP)”, visto que o mármore foi entregue e trabalhado para instalação em obra para construção de imóvel;

Passo a analisar pontualmente as razões recursais.

DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL

Sobre o foro competente (competência territorial) para a propositura das demandas, o Código de Processo Civil traz as seguintes disposições:

[...] Artigo 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); (Incluída pela Lei nº 13.894, de 2019)

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. [...]."

In casu,
como bem pontuado pelo Juiz
a quo,
as peças de mármore foram beneficiadas com o produto das rés na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e as manchas apareceram quando os materiais ainda se encontravam na cidade.

Nessa linha, destaca-se que a regra do artigo 53, IV a do CPC/2015 é norma específica em relação à do artigo 46 do mesmo diploma, concluindo-se, portanto, que para as ações de reparação de danos, tem-se por foro o lugar onde ocorreu o fato. Isso porque o intuito do legislador foi facilitar a instrução probatória nas ações de reparação de dano, de modo que prevalece o local onde verificado o ilícito.

Conforme a jurisprudência desta Corte superior é "Competente para o julgamento da ação de reparação de danos o foro do lugar onde ocorrido o fato:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SEM MENÇÃO EXPRESSA O NÚMERO DO ENUNCIADO DA SÚMULA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LUGAR DO FATO. REPRESENTAÇÃO PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. Para a satisfação do princípio da dialeticidade, as razões do recurso devem demonstrar o desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, independentemente de rígidas formalidades. Assim, não basta, meramente, alegar que não incide a súmula 83, se não houver demonstração de que a jurisprudência do STJ não está consolidada no sentido da decisão recorrida. O princípio é atendido, todavia, mesmo não sem a alegação expressa de não incidir a súmula 83, mas sendo demonstrado que a jurisprudência do STJ conforta a tese da parte recorrente.
2. A competência para julgamento da ação de reparação de danos é do foro do lugar do fato, de acordo com a regra do art. 100, V, a, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 53, inciso IV, alínea a, do CPC/2015).
O fato alegado como causador do dano moral, no caso, é a representação perante o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, ato praticado no Distrito Federal. 3. Agravo interno provido. Acolhimento da exceção de incompetência. ( AgInt no AREsp 1106545/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 15/06/2018)

Em que pese o esforço da parte Agravante na argumentação de que deveria ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea “d”, do Diploma Processual Civil, no caso em tela, impende salientar que tal regra é pertinente para “a ação em que se lhe exigir o cumprimento”, o que não é o caso dos autos. A pretensão autoral é REPARATÓRIA (“Ação Condenatória de Reparação de Danos”) e não há nos pedidos qualquer pleito para exigir o cumprimento da obrigação, até mesmo porque a parte autora destaca que o contrato com a empresa BM Empreendimentos - então destinatária dos materiais para instalação em obra para construção de imóvel no Município de São Paulo/SP se encerrou por conta do atraso na entrega.

É importante fazer essa distinção, uma vez que não se discute, ao menos na ação de origem do presente recurso, a exigência do cumprimento. O que se discute na demanda originária é a responsabilidade da parte requerida no surgimento das manchas azuladas nas peças de mármore e se há existência de dano material (danos emergentes e lucros cessantes) e dano moral.

Para além disso, diante da narrativa constante na peça preambular, eventual deslocamento para a Comarca de São Paulo/SP, além de não encontrar substrato no Diploma Processual Civil, pode acarretar indevida delonga do processo, posto que a causa de pedir está assente em avaliar eventuais danos causados por produto fornecido pela parte ré utilizado no processo de beneficiamento de peças de mármore.

Para corroborar com o aludido entendimento, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL – COMPETÊNCIA DO LUGAR DO ATO OU FATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na petição inicial de origem, o agravado pretende a reparação por danos materiais e morais advindos da submersão de sua rua, a qual derivou de conduta supostamente praticada pela empresa agravante durante as fortes chuvas que assolaram o Distrito de Rive, localizado em Alegre/ES, nos dias 24 e 25/01/2020;

2. Como a pretensão é reparatória, não se aplica ao caso a regra geral de competência territorial – domicílio do réu –, mas sim a
regra especial prevista no art. 53, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil: "Art. 53. É competente o foro: [...] IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano”;

3. A remessa dos autos à Florianópolis/SC – sede da empresa requerida e ora agravante – prejudicaria a produção de provas, notadamente porque os eventos e as suas consequências narrados na petição inicial ocorreram todos em Alegre/ES;

4. A regra especial de competência territorial para as ações indenizatórias prevalece ainda que a parte requerida seja uma pessoa jurídica.
Precedente;

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 5012733-45.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Inconformismo do autor contra decisão que acolheu exceção de incompetência relativa do Juízo e determinou a remessa dos autos à comarca de Bento Gonçalves/RS, domicílio do réu. Protestos de títulos. Duplicatas. Alegação de cobrança indevida. Pretensão declaratória e indenizatória.
Competência do juízo do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. Regra do art. 53, IV, 'a', do CPC que se sobrepõe à regra genérica do domicílio do réu, pessoa jurídica.
Precedentes do STJ. Decisão reformada para manter o feito na comarca de Guarulhos/SP. Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2182282-06.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2022, data de registro 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE CARNE BOVINA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO INAPROPRIADO PARA O CONSUMO. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, RECONHECENDO COMPETENTE O FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.

A ação de reparação de danos tem por foro competente aquele no qual ocorreu o fato ou ato, não obstante seja a parte demandada pessoa jurídica, por se tratar de norma específica de competência. Inteligência da alínea “a” do inciso IV do art. 53 do CPC.
Precedentes desta Corte de Justiça e do E. STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (TJ-RS - AI: 70084717081 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 30/10/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2020)

Assim, não vislumbro qualquer motivo para o reconhecimento da incompetência do Foro de Cachoeiro de Itapemirim, ratificando o entendimento já consignado na decisão guerreada.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

O Magistrado Singular indeferiu a denunciação da lide da seguradora REALE MUTUA ASSICUZARIONI COSCELLI E FORNACIARI S.R. fundamentando que, ao analisar a apólice juntada às fls. 774/792, não logrou êxito em identificar o período de sua vigência, nem mesmo que a segunda ré figura como segurada.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada não observou a existência de Contrato de Seguro apto a garantir e beneficiar a ora Agravante, ao passo que o requerimento de Denunciação da Lide é “ato atinente e necessário também à própria utilidade do processo, como forma de garantia do cumprimento das decisões judiciais”.

Asseverou ainda que “o fato de a Apólice de Seguro ter sido contratada unicamente pela Agravante TENAX não configura, em absoluto, impeditivo ao acolhimento da Denunciação da Lide”.

Pois bem. Acerca da denunciação da lide, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

A denunciação da lide fundada em direito de regresso apresenta dois fundamentos diversos: o do dever regressivo lastreado em garantias próprias, que são referentes à transmissão do direito, e o do ancorado em garantias impróprias, relativas à responsabilidade civil de ressarcimento de dano, admitindo a intervenção de terceiros apenas naquela hipótese, ou seja, na das garantias próprias.

Conforme lição do i. Daniel Amorim Assumpção Neves, "haverá uma ampliação objetiva da demanda em razão da denunciação da lide, (de tal sorte que) essa parcela da doutrina entende que tal ampliação deve ser mínima, não se admitindo que se exija do juiz o enfrentamento da questão referente ao direito regressivo. Quando menciona a responsabilidade direta, quer essa doutrina dizer que o direito regressivo tem que ser natural e indiscutível diante do dano suportado pela parte denunciante, o que não exigirá do juiz o enfrentamento de novas questões relativas a esse direito, limitando-se o julgador a, uma vez condenado o denunciante, automaticamente condenar o denunciado ao ressarcimento."

Segundo ensinamento de FREDIE DIDIER JR: "Mas não se pode negar que, de fato, a denunciação da lide implica um incremento da carga cognitiva do magistrado, seja pelo acréscimo de pedido novo, seja pela ampliação do 'thema probandum': fatos novos são deduzidos, os quais, muita vez, dependerão de um meio de prova distinto daquele que seria inicialmente utilizado (como uma perícia ou inspeção judicial, por exemplo)" (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, volume 1, 15a edição, 2013, p. 421).

A pretensão exposta pela agravante implicaria em ampliação da lide originária para verificação das responsabilidades assumidas pela seguradora denunciada frente ao efetivo titular de eventual indenização decorrente da apólice, o que não pode ser aceito como bem definido em primeiro grau de jurisdição, sem prejuízo de que a agravante busque o que entenda ser do seu direito em oportuna ação regressiva, caso saia-se vencida na presente demanda, nos termos do 125, § 1º do CPC, que prevê:

"Art. 125, § 1º. O direito de regresso será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida."

Friso ainda que o Contrato de Seguro firmado (ID nº 5478155, p. 20) prevê a aplicação da Lei Italiana, prevalecendo as regras da Itália. Eventual denunciação da lide, no caso
in questio,
certamente causaria imbróglio e afastaria, por completo, a celeridade processual.

Trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“(...) 6. Conforme reiterado entendimento desta Corte, a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso, hipótese não retratada no inciso III do art. 70 do CPC/73 (...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.713.150/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/04/2021, DJe 23/04/2021)

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que a obrigatoriedade da denunciação à lide somente se cristaliza com a perda do direito de regresso, não ocorrendo a referida hipótese no caso do inciso III do artigo 70 do CPC/1973, pois, para o deferimento da mencionada intervenção, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.473.511/PE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/02/2017, publ. DJe 23/02/2017)

Desse modo, embora entenda que o fato de a Apólice de Seguro ter sido contratada unicamente pela Agravante TENAX não configura, em absoluto e de plano, impeditivo ao acolhimento da Denunciação da Lide, é imprescindível ater-se para a primazia da efetividade e celeridade processual para o cabimento da Denunciação da Lide, visto ser este o escopo processual do referido instituto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
TENAX DO BRASIL LTDA E TENAX S.P.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANÁLISE QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE INSUMO PARA BENEFICIAMENTO DE PEÇAS DE MÁRMORE. SURGIMENTO DE MANCHAS APÓS BENEFICIAMENTO. CONTROVÉRSIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO NÃO VERIFICADA. REGRA DO ART. 53, INCISO IV, ALÍNEA A. LOCAL DO DANO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CELERIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. PRIMAZIA DA EFICÁCIA E CELERIDADE PARA O CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A regra do artigo 53, IV a do CPC/2015 é norma específica em relação à do artigo 46 do mesmo diploma, concluindo-se, portanto, que para as ações de reparação de danos, tem-se por foro o lugar onde ocorreu o fato. Isso porque o intuito do legislador foi facilitar a instrução probatória nas ações de reparação de dano, de modo que prevalece o local onde verificado o ilícito.

2)
Conforme a jurisprudência desta Corte superior é "Competente para o julgamento da ação de reparação de danos o foro do lugar onde ocorrido o fato.

3)
Em que pese o esforço da parte Agravante na argumentação de que deveria ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea “d”, do Diploma Processual Civil, no caso em tela, impende salientar que tal regra é pertinente para “a ação em que se lhe exigir o cumprimento”, o que não é o caso dos autos. A pretensão autoral é REPARATÓRIA (“Ação Condenatória de Reparação de Danos”) e não há nos pedidos qualquer pleito para exigir o cumprimento da obrigação, até mesmo porque a parte autora destaca que o contrato com a empresa BM Empreendimentos - então destinatária dos materiais para instalação em obra para construção de imóvel no Município de São Paulo/SP se encerrou por conta do atraso na entrega.

4)
O que se discute na demanda originária é a responsabilidade da parte requerida no surgimento das manchas azuladas nas peças de mármore e se há existência de dano material (danos emergentes e lucros cessantes) e dano moral. Para além disso, diante da narrativa constante na peça preambular, eventual deslocamento para a Comarca de São Paulo/SP, além de não encontrar substrato no Diploma Processual Civil, pode acarretar indevida delonga do processo, posto que a causa de pedir está assente em avaliar eventuais danos causados por produto fornecido pela parte ré utilizado no processo de beneficiamento de peças de mármore.

5)
A denunciação da lide fundada em direito de regresso apresenta dois fundamentos diversos: o do dever regressivo lastreado em garantias próprias, que são referentes à transmissão do direito, e o do ancorado em garantias impróprias, relativas à responsabilidade civil de ressarcimento de dano, admitindo a intervenção de terceiros apenas naquela hipótese, ou seja, na das garantias próprias.

6)
A pretensão exposta pela agravante implicaria em ampliação da lide originária para verificação das responsabilidades assumidas pela seguradora denunciada frente ao efetivo titular de eventual indenização decorrente da apólice, o que não pode ser aceito como bem definido em primeiro grau de jurisdição, sem prejuízo de que a agravante busque o que entenda ser do seu direito em oportuna ação regressiva, caso saia-se vencida na presente demanda, nos termos do 125, § 1º do CPC.

7)
O Contrato de Seguro firmado prevê a aplicação da Lei Italiana, prevalecendo as regras da Itália. Eventual denunciação da lide, no caso
in questio,
certamente causaria imbróglio e afastaria, por completo, a celeridade processual. Assim, ainda que o fato de a Apólice de Seguro ter sido contratada unicamente por uma das Agravantes/Requeridas não configure, em absoluto e de plano, impeditivo ao acolhimento da Denunciação da Lide, é imprescindível ater-se para a primazia da efetividade e celeridade processual para o cabimento da Denunciação da Lide, visto ser este o escopo processual do referido instituto.

8) Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.